Tribunal: TJDFT
Processo: 0720301-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0720301-18.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: CHIRLENE MARIA NUNES PEREIRA, RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, DANIEL SARAIVA VICENTE PACIENTE: WAGNER PINTO DE ALENCAR AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Verifica-se que foi impetrado o Habeas Corpus n. 0732612-41.2024.8.07.0000 em favor do réu contra a decisão colegiada proferida pela Segunda Turma Recursal. Conforme ofícios de IDs 65550126 e 69070208, provenientes da Segunda Turma Criminal, o HC teve a ordem denegada e os dois recursos de embargos de declaração foram rejeitados. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado e baixem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal